Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720533-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO ROCHA DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para acompanhar o feito, bem como promover e instruir o pedido com os documentos que considerar necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020 13:20:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator